Tribunal: TJMT
Processo: 0001087-31.2018.8.11.0049
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001087-31.2018.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 109.484.968-51 (ADVOGADO), MALVONE RIBEIRO ALVES - CPF: 005.916.381-00 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
CÍVEL
-

AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
–
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - A
RT. 485, INCISO IV, DO CPC/2015
–
ART. 485, INCISO III, DO CPC/2015 -
IMPRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA

E DE SEU PATRONO
-
ART. 485, §1o, DO CPC/2015 -

SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A inércia da parte requerente em
promover a citação do requerido se amolda à hipótese de extinção prevista no art. 485, inciso III, do CPC/2015, vez que se trata de diligência a ser promovida pela parte.

2.
Na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso
s II e
III do CPC/2015, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora
e de seus patronos
para que, no prazo de 05 (cinco) dias, compareça aos autos para sanar a falta
, conforme previsto no §1o do aludido dispositivo.

3
.
Não realizada a intimação pessoal da parte interessada, a anulação da sentença é medida que se impõe, com a determinação do regular prosseguimento do feito n
o juízo
de origem.

4
. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de A
pelação

(ID.
284638366
),
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S/A

contra
a
sentença

de ID.
284638365
,
pro
ferida
pelo Juízo da
2a
Vara
da Comarca de Vila Rica
/MT
à
Ação de Busca e Apreensão n.
0001087-31.2018.8.11.0049
,
ajuizada
em face d
e

MALVONE RIBEIRO ALVES,
que
extinguiu o feito sem resolução de mérito
nos termos do art. 485, inciso
I
V
, do CPC/2015
,

sob o fundamento de que a ausência de citação da parte requerida constitui ausência de pressuposto válido de constituição do processo.

Em síntese,
afirma que a sentença recorrida deve ser anulada, vez que
o magistrado sentenciante afirma que a extinção se deu em razão da inércia do recorrente
em relação à determinação de impulsionamento do feito, fato que se amolda à hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/2015.

Aduz que,
no caso em comento, a extinção deveria ser
precedida de intimação pessoal da parte e de seu patrono para que se manifes
tassem aos autos
no prazo legal,

conforme dita o artigo 485, §1o, do CPC/2015.

Aduz que a extinção se deu em excesso de rigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual e da primazia pela resolução de mérito.

Assim,

pugna pelo provimento r
ecursal, para que seja
reformada
a sentença, afastando a extinção sem resolução de mérito
e determinando o regular prosseguimento do feito
.

Ausentes contrarrazões recursais
, vez que não perfectibilizada a
angularização
processual
.

Preparo recursal recolhido (ID.
286046864
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Verifica-se dos autos que a
parte recorrente ajuizou Ação de Busca e Apreensão em face do ora recorrido, pleiteando a apreensão do veículo modelo
VW/Gol Power 1.6, ano 2006/2007, de placa NGU-9651
, como forma de satisfazer o crédito decorrente do inadimplemento das
parcel
as do Contrato de
Cédula de Crédito Bancário n. 36466320, vencidas desde 08/11/2016.

Deferida a liminar de busca e apreensão,
foram realizadas diversas tentativas de localização do devedor e do bem a ser apreendido, porém
todas restaram
infrutíferas.

Em 22/10/2024, o magistrado a quo determinou a intimação da parte requerente para que impulsionasse o feito, requerendo o que entender de direito (ID. 284638363)
.

Ante a inércia
da parte, em
28/01
/2025 foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I
V
, do CPC/2015
, sob o fundamento de ausência de pressuposto de constituição do processo em razão da ausência de citação.

Inconformada, recorre a instituição requerente.

Pois bem.

Da análise dos autos, assist
e
razão à instituição apelante.

Isto porque, compulsando os autos, verifica-se que a fundamentação utilizada pelo magistrado singular foi o artigo 485, inciso IV do CPC/2015, em virtude da ausência de citação, que representa pressuposto de constituição válida do processo.

Entretanto, verifica-se que a extinção se deu após a inércia da parte requerente em impulsionar o feito,
ante
a devolução negativa do mandado de busca e apreensão, fato que

se encaixa na hipótese de extinção prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/2015.

Outrossim, de se mencionar a necessidade de prévia decisão que alertasse a parte do risco de extinção do feito, possibilitando o saneamento da falha, em observância à vedação às decisões surpresa.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – FUNDAMENTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO (ART. 485, INCISO IV, DO CPC) – DECISÃO SURPRESA – MERA INTIMAÇÃO DA AUTORA PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO À CERTIDÃO NEGATIVA DE CITAÇÃO – NECESSIDADE DE PRÉVIA DECISÃO A ALERTAR E INFORMAR A PARTE AUTORA DA POSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO PROCESSUAL
– INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 9o E 10o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA –
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO QUE SE EQUIPARA A ATO OU DILIGÊNCIA A SER PROMOVIDA PELA PARTE AUTORA – INCIDÊNCIA DA REGRA DO ART. 485, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Configura -se equivocada a sentença que extingue o processo por ausência de pressuposto de desenvolvimento regular do processo (
art
. 485, inciso IV, do CPC), diante da falta de resposta do autor a comando judicial para promover a citação, pois caracteriza abandono da causa, e mesmo que não fosse, a ausência de prévia intimação ao autor para informar e alertar sob a possibilidade de extinção do processo, caracteriza decisão surpresa que ofende o princípio do contraditório substancial. Inteligência dos
arts
. 9o, caput; 10o e 485, § 1o, do Código de Processo Civil.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10006079020238110039, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 25/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2024)

Ademais
, deve-se ressaltar que o artigo 485 do CPC/2015, em seu §1o, prevê a necessidade de intimação pessoal do autor para que, no prazo de 05 (cinco) dias, venha aos autos para suprir a falta, ato que,
in
casu
, não ocorreu.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE - DILIGÊNCIA CUMPRIDA -EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO - ART. 485, II E III, DO CPC - INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA - FIRME ENTENDIMENTO DE QUE, PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DE CAUSA, É IMPRESCINDÍVEL A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA - JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E DO STJ - ART. 485, III e § 1o, DO CPC - ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para que a execução seja regularmente processada.

1. A extinção por inércia do exequente, por abandono, deve ter como fundamento o inciso II do art. 485, do CPC, e assim observar o § 1o do referido artigo, que determina a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 dias.

2. Imprescindibilidade da intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, que não foi realizada pelo juízo.

3. A extinção do feito, sem resolução de mérito, deve ocorrer, portanto, somente na hipótese de inércia injustificada do exequente. (REsp 1469784/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2015,
DJe
31/03/2015).

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001226-69.1991.8.11.0003, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
ABANDONO DA CAUSA – NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – SENTENÇA ANULADA
– APELO PROVIDO. De acordo com a dicção do art. 485, § 1.o do CPC,
o abandono da causa somente é configurado após a intimação pessoal do Autor para promover os atos e as diligências que lhe incumbir
. A sentença objurgada merece ser anulada pois, diante da inércia do
causídico da Autora/Apelante em impulsionar o processo, olvidou o Juiz em proceder à intimação pessoal da parte.

(TJ-MT 00423870220158110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 25/01/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/01/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA –
ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA
- RECURSO PROVIDO. A
extinção do processo por abandono da causa pressupõe a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta processual, como exige o parágrafo 1o do art. 485 do CPC.

(TJ-MT 10117138220198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2021)

Assim, ausente a intimação pessoal
da parte e de seus patronos
, não há que se falar na extinção do feito sem resolução de mérito, sendo a
cassação da sentença medida que se impõe.

Outrossim, de se salientar que o Código de Processo Civil pátrio privilegia as decisões com resolução de mérito, fato que deve ser observado por todos os sujeitos processuais.

No caso em apreço, a extinção prematura do feito se deu em excesso de vigor e formalismo, indo de encontro aos princípios da economia processual, da primazia do mérito e da efetividade jurisdicional.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para
anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao
juízo
de origem
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025